Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição nem em desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade receber, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime (aparelho celular).
2. Recurso desprovido.